Tribunal: TJSP
Processo: 1001439-60.2020.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de procedência. Cobrança de recuperação de consumo em razão de lavratura de TOI em 12/02/2020, que registrou fraude consistente na ausência de lacre na caixa de medição e assinalou "medidor defeituoso". Não comprovada a alegada regularidade do procedimento administrativo.

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de procedência. Cobrança de recuperação de consumo em razão de lavratura de TOI em 12/02/2020, que registrou fraude consistente na ausência de lacre na caixa de medição e assinalou "medidor defeituoso". Não comprovada a alegada regularidade do procedimento administrativo. Consta do TOI que o medidor seria submetido a análise, não sendo juntada a avaliação administrativa por laboratório credenciado. Verifica-se que a fatura anterior, com leitura dois dias antes do TOI, não registrou consumo. Troca do medidor. Cobrança irregular de diferença de consumo de doze meses, pelas três maiores médias. Soma de doze faturas anteriores e dez posteriores que evidenciam a abusividade da cobrança e que o defeito no medidor foi prejudicial ao consumidor. Diferença de consumo lançada em fatura regular com vencimento em fev/2020, com aviso de corte na fatura de nov/2020, em desacordo com o entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.412.433/RS). Débito inexigível. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.